Tribunal: TJDFT
Processo: 0753580-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA FÍSICA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS, PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO RÉU. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal se limita a analisar se o réu, ora apelante, faz jus à concessão de benefício de gratuidade de justiça.
2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário as tiver de adiantar no curso do processo (art. 98, § 5°, do CPC).
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.
4. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, é certo que essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o do artigo supracitado.
5. O réu, ora apelante, é empresário atuante no ramo publicitário e possui patrimônio incompatível com o quadro de hipossuficiência econômico-financeira narrado na apelação, tendo em vista a sua titularidade, para além da metade dos vários bens móveis e imóveis objetos de partilha com a apelada, de outro imóvel, de sua exclusiva propriedade, localizado na “SQS 408, Bloco C, Apto 310 – Brasília/DF” (ID 30509190).
6. A titularidade desse patrimônio pelo réu, ora recorrente, é incompatível com o quadro de hipossuficiência econômico-financeira alegado no recurso, razão pela qual se afigura escorreita a r. sentença, ao indeferir o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo apelante.
7. Recurso conhecido e desprovido.